Tribunal: TJDFT
Processo: 0737842-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0737842-37.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: ANA ALICE DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de agravo interposto por ANA ALICE DOS SANTOS, fundamentado nos artigos 1.021 e 1.070, ambos do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela apresentado. Afirma, em síntese, que o recurso é tempestivo, argumentando que a decisão teria sido publicada no dia 03/09/2021, iniciando a contagem do prazo no dia 08/09/2021 e em 23/09/2021 teria findado o lapso temporal para recorrer. Defende, ainda, que a tese recursal foi prequestionada e não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório É o relatório. O recurso não merece ser conhecido, uma vez que, além de absolutamente intempestivo, se revela inadmissível. No tocante ao primeiro aspecto, conforme dispõe o artigo 5o, §§ 1o e 2o, da Lei 11.419/2006, verbis: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. Analisando-se os autos, constata-se que a agravante registrou ciência da decisão agravada no dia 01/09/2021 (quarta-feira). Desse modo, a contagem do prazo para a interposição do recurso de agravo, previsto no artigo 1.042 do CPC, iniciou-se em 02/09/2021 (quinta-feira), tendo se esgotado no dia 16/09/2021 (quinta-feira). Como o recurso de agravo foi interposto somente no dia 20/09/2021 (ID 29632631), após, portanto, o lapso temporal de 15 dias, evidente se mostra a sua intempestividade. Com relação ao segundo aspecto, impende anotar que o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.042 do Estatuto Processual, conforme já mencionado. Ocorre, entretanto, que o presente agravo foi interposto com espeque no artigo 1.021 do CPC, ou seja, se trata de agravo interno, se mostrando, por essa razão, manifestamente incabível na presente hipótese. Como se sabe, o agravo interno desafia tão somente as decisões proferidas em sede de admissibilidade de recursos constitucionais aos quais o Presidente tenha negado seguimento ou determinado o sobrestamento dos apelos, o que não ocorreu na espécie. Anote-se que a própria Corte Superior entende que “a interposição de agravo interno, fundamentado no art. 1.021 do CPC, em detrimento ao agravo em recurso especial, fundamentado no art. 1.042 do CPC, configura erro grosseiro, não passível de convalidação pelo princípio da fungibilidade ” (AgRg no AREsp 1656742/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 16/04/2021). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de id. 29632631. Retornem-se os autos à vara de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026